Tribunal: STF
Processo: Rcl 74880
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Jundiaí em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), nos autos do Processo nº 0010886-26.2022.5.15.0105, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF, à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG) e à eficácia da Súmula Vinculante nº 10. 



    O reclamante afirma que, no caso concreto, a condenação do Município de Jundiaí a responder subsidiariamente pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa prestadora de serviços possui fundamentação “genérica, automática e objetiva”, decorrendo essa responsabilidade do “mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada [pelo ente público]”. 



    Defende que 



    “(...) a r. Sentença reclamada afastou a aplicabilidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, descumprindo a Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal (STF), desrespeitando o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 e, também, no Tema nº 246 da repercussão geral” (e-doc 1, p. 2)



    Requer que seja julgada procedente a reclamação a fim de cassar o acórdão reclamado. 



    É o relatório. Decido.    



    Transcrevo trecho da fundamentação expendida na decisão reclamada:    



    “As disposições do Código Civil são aplicáveis subsidiariamente ao direito do trabalho (CLT, art. 8º, parágrafo único), revelando que no caso de terceirizações, em que há um contrato entre uma empresa tomadora dos serviços e uma prestadora, com a realização dos serviços objeto do contrato no interesse da tomadora, há responsabilidade objetiva e solidária na satisfação dos direitos trabalhistas. 



    Os representantes e prepostos dos segundo e terceiro reclamados, no exercício de seus trabalhos, contrataram a primeira ré. Dessa contratação, surge a responsabilidade solidária da tomadora por todos os prejuízos gerados aos trabalhadores da primeira ré, na execução dos contratos.  



    Não foi outra a conclusão a que se chegou na 1ª Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho, realizada pela ANAMATRA, TST e ENAMAT, em 23/11/2007, explicitada no Enunciado n. 10: “A terceirização somente será admitida na prestação de serviços especializados, de caráter transitório, desvinculados das necessidades permanentes da empresa, mantendo-se, de todo modo, a responsabilidade solidária entre as empresas”. No mesmo sentido o Enunciado de n.11, referente à terceirização nos serviços públicos.  



    O Poder Judiciário jamais poderá permitir a utilização da terceirização para a fraude a direitos trabalhistas.  



    O disposto no artigo 71 da Lei 8.666/93 não pretendeu afastar a responsabilidade prevista no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. Da mesma forma, as disposições próprias do contrato entre os reclamados se destinam a regular responsabilidade entre as partes contratantes, não podendo representar prejuízo ao trabalhador prestador dos serviços.   



    Neste particular, o TST, na Súmula 331, IV, já sedimentou o entendimento de que o artigo 71 da Lei 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária da administração pública, tomadora dos serviços. 



    O inciso IV da Súmula n. 331 do C.TST revela-se perfeitamente harmônico com os preceitos estabelecidos nos artigos 1º, III e IV, 2º, 3º, I, III, IV, 4º, II, 5º,“caput” e inciso II, 6º, 7º, 22, I e III, 37, parágrafo 6º, 60, parágrafo 4º, 100, 170, “caput” e inciso II, e 193 da Constituição Federal, não havendo que se falar em inconstitucionalidade ou violação de qualquer dispositivo constitucional.  



    Além disso, o conjunto probatório demonstra que os reclamados não realizaram adequada fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista e tributária pela primeira reclamada.  



    Na inicial, o autor requereu o reconhecimento de responsabilidade subsidiária dos segundo e terceiro réus. Responsabilidade subsidiária é modalidade de responsabilidade solidária, com peculiaridade no tocante à ordem de execução das devedoras.  



    Dessa forma, os reclamados possuem responsabilidade subsidiária, na presente ação, pelos débitos dos períodos em que usufruíram da prestação laboral do autor (...)” (e-doc 3)   



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17). 



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:    



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).    



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica. 



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    No entanto, tendo em vista o posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), ressalvo o entendimento, ante a prevalência da compreensão de que    



    “[o] reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões”.    



    Na linha do entendimento vencedor na Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), verifica-se que, in casu, a imputação da responsabilidade subsidiária ao Poder Público no caso concreto ora em análise está fundado na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, sem, contudo, indicação de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº  760.931 (Tema 246-RG). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão questionado na parte em que atribui a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região para que juntem aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente